Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700903-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve direcionamento para sessões de hemodiálise. Brasília, 28 de julho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito